Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES E EMPRÉSTIMO. FRAUDE. ENGENHARIA FRAUDULENTA. USO DE LINHA TELEFÔNICA (“FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”). SUPOSTA CENTRAL DE SEGURANÇA DA AGÊNCIA. CRIAÇÃO FRAUDULENTA. CONFIRMAÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS E SIGILOSOS PELO FRAUDADOR. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES PELO BANCO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. VALORES SUBSTANCIOSOS. PERFIL DO CORRENTISTA. DESCONFORMIDADE. ATUAÇÃO PREVENTIVA DO BANCO. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). GÊNESE ILÍCITA. VALOR TRANSFERIDO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO. VALOR SUPERIOR AO ALMEJADO. OBJETIVO. SUPRIR O MONTANTE SUBTRAÍDO. REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. AFETAÇÃO DA INCOLUMIDADE E DO EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80, INCISO II). ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, competem velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
2. A circunstância de a fraude ter induzido o correntista a erro, levando-o a crer que estava mantendo tratativas destinadas justamente a prevenir fraude em preparação por ter sido contatado através de ligação de suposta central de segurança da agência, assim como confirmando dados sensíveis e sigilosos pertinentes à sua pessoa, fazendo-o seguir as orientações perpassadas pelo fraudador – permitindo acesso à sua conta corrente que resultara em transferência de valor substancioso e na contratação de empréstimo automático –, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos graves e evidentes falhas nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das operações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil normalmente mantido pelo vitimado, agregado à conjuntura de que permitira o acesso a seus registros (spoofing).
3. Ao optar pela manutenção de relacionamento com a instituição financeira, o consumidor está certo de que estará guarnecido de aparato apto a prevenir a subsistência de fraudes, ficando imune à realização de operações realizadas através de senha eletrônica que refogem ao seu perfil de correntista, induzindo essa premissa à certeza de que a realização de operações completamente atípicas em sua conta, mediante utilização de senha, sem nenhuma iniciativa dos prepostos do banco no sentido de contatá-lo de imediato com vistas a ser confirmada a legitimidade das transações, encerra falha na prestação de serviços, tornando o fornecedor responsável pelos danos experimentados pelo consumidor (CDC, art. 14 e § 1o).
4. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que terceiro, utilizando-se de número telefônico, identificando-se como sendo da central de segurança da casa bancária e estando municiado com informações sigilosas a respeito do correntista, induzisse o consumidor a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14, § 3o).
5. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por fraudador que se passara por seu preposto, acarretando a consubstanciação, em nome do correntista, de operação de transferência inteiramente fora do padrão de movimentação do consumidor e de sua capacidade financeira, descerrando a necessidade de contratação de empréstimo consignado em valor superior ao anteriormente pretendido, de forma a suprir o valor movimentado de sua conta, sobejam aperfeiçoados os requisitos para imputar à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelo ocorrido, ensejando que seja reduzido o valor do contrato firmado e recalculadas as prestações dele derivadas, de maneira a compor o que indevidamente fora retirado da conta bancária do consumidor.
6. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de forma indevida, culminando em considerável desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal do consumidor e colocando-o sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira do ofendido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao vitimado.
8. A formulação da pretensão reformatória com lastro nos parâmetros defendidos pela parte recorrente como aptos a aparelhá-la e legitimar seu acolhimento não importa em alteração da verdade dos fatos, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito, cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
9. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.